Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700410-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargos de declaração de decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Sustenta o embargante que a decisão foi omissa ao concluir pela legalidade do ato que indeferiu sua inscrição no concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preencheu corretamente as informações e enviou os documentos solicitados pela banca organizadora do certame. A validação da foto pelo sistema de “upload” disponibilizado pela banca “transpareceu ao embargante que estava tudo certo” (ID 42778837, p. 2). E há jurisprudência “bem pacífica ao extirpar o formalismo imoderado de nosso ordenamento jurídico” (ID 42778837, p. 2). Aduz que, em outro mandado de segurança com o mesmo objeto, o Tribunal concedeu, em parte, liminar para que o nome do candidato fosse incluído na lista de candidatos com inscrição preliminar deferida, permitindo a ele realizar a prova objetiva do concurso, sob pena de multa. Aponta ofensa ao princípio da isonomia e o disposto no art. 926 do CPC. A omissão da data em que tirada a fotografia não deve inviabilizar sua participação no concurso. A fotografia enviada não impede sua identificação. E o edital permite que, no dia da prova, em caso de dúvida, seja realizado procedimento de identificação especial. E não previsto, no edital, que a irregularidade da fotografia apresentada resultaria na eliminação do certame. Considerando o pagamento da taxa de inscrição do concurso (R$ 320,00) e envio da documentação exigida, razoável conceder ao embargante novo prazo para regularizar o documento. Pede seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar. A decisão não é omissa. Examinadas as alegações do embargante, a decisão embargada concluiu ser legítimo o ato que indeferiu a inscrição do candidato que não atendeu as exigências previstas no edital – lei do concurso público. A tutela de urgência pressupõe a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação, e receio de que a demora processual acarrete dano irreparável ou de difícil reparação. Conquanto presente o perigo na demora, não há plausibilidade do direito alegado pela parte. Nesse sentido, consignou a decisão embargada: “Em tema de concurso público, pena de invasão de competência, ao Judiciário só é dado examinar se houve ilegalidade no procedimento administrativo. Apenas em caso de flagrante ofensa à lei ou ao edital do certame, legítima a atuação desse. O edital do concurso (n. 01/2022), no item 6.3.2 previu que o candidato deverá enviar, por upload, por meio de link específico, imagens dos documentos listados, ‘bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital’. Referido item 6.3.3 estabelece que, ‘para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros’ (ID 42602702, p. 9). E o item 6.3.8 que ‘as informações prestadas na solicitação de inscrição preliminar serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira’. (ID. 42602702, p. 10). A norma do edital tem por finalidade valorizar a transparência e segurança do certame. Permite identificar quem realiza a inscrição e quem se apresentará no dia da prova, minimizando, assim, eventual fraude no concurso. O edital está em conformidade com a Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta os concursos para magistratura em âmbito nacional, e que no inciso II do art. 23 exige ‘duas fotos coloridas tamanho 3x4 (três por quatro) e datadas recentemente’. A Administração Pública se norteia pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e o edital constitui instrumento regulador do concurso, qualificando-se como lei entre as partes. Se não afronta norma constitucional ou legal, seus preceitos devem ser rigorosamente cumpridos, em observância à legalidade, isonomia e acessibilidade aos cargos públicos. Está o edital em consonância com as normas que regulam a matéria. Daí a presunção de legalidade do ato que indeferiu a inscrição do candidato porque não observadas exigências do edital. Em caso semelhante decidiu o Tribunal: (...) Além disso, o impetrante, em 9.1.23, interpôs recurso administrativo da que indeferiu a inscrição preliminar (ID 42602707), que ainda não foi apreciado pela banca examinadora do concurso. Conforme se insere do cronograma do anexo I do edital, as respostas às impugnações só serão divulgadas em 17.1.23 (ID 42602702). Reconhecer ao impetrante o direito de ter a inscrição no concurso levaria a ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Conceder-lhe-ia tratamento desigual em relação a outros candidatos que se encontram em situação semelhante, além de retirar da banca examinadora a possibilidade de examinar o recurso administrativo. Cumpre, finalmente, salientar que o princípio da razoabilidade não permite seja descumprido o que lei estipula, que, em matéria de concurso público, o edital é a lei desse. Significa que, atender a pretensão, será descumprir o que estipulou o edital, lei do concurso, o que, não se reveste da propalada razoabilidade. Indefiro a liminar.” Como pontuou a decisão embargada, o edital está em conformidade com a Resolução 75/2009 do CNJ, que regulamenta os concursos para magistratura em âmbito nacional. Patente a presunção de legalidade do ato que indeferiu a inscrição preliminar do candidato por não cumprir tal exigência. Ausentes um dos requisitos – plausibilidade jurídica -, não se defere a liminar. Não se admite em casos que tais seja concedido novo prazo ao embargante para juntada de documentos. Seria privilegiar o embargante em detrimento dos demais candidatos que se encontram em igual situação, levando à ofensa do princípio da isonomia. Acrescente-se que decisão liminar concedida em outro mandado de segurança distribuído a um dos meus pares não tem caráter vinculante. Conquanto desejável evitar decisões divergentes no âmbito do Tribunal, é assegurado ao juiz o livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC. Rejeito os embargos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES